Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701201-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, considerada a dobra legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator